Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-83.2018.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – desate da lide que dependia unicamente da análise das provas documentais constantes dos autos – prova pericial grafotécnica que era desnecessária – assinatura do instrumento apresentado que corresponde às que foram

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – desate da lide que dependia unicamente da análise das provas documentais constantes dos autos – prova pericial grafotécnica que era desnecessária – assinatura do instrumento apresentado que corresponde às que foram lançadas pela apelante na procuração e na declaração de pobreza – hipótese em que a dilação probatória levaria à indevida procrastinação do feito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – pena aplicada pela i. magistrada de 1o grau em razão de a apelante ter afirmado que não contratou o empréstimo sobre a reserva de margem consignável – circunstâncias dos autos que revelam apenas a ocorrência de interpretação diversa a respeito da contratação com a qual a apelante anuiu – inexistência de conduta reprovável por parte da apelante para justificar a condenação nas penas da litigância de má-fé – apelante que não desbordou as fronteiras do regular exercício do direito de defesa – condenação como litigante de má-fé afastada.

Resultado: recurso parcialmente provido.